Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEDES/DF. TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL. REGRAS EDITALÍCIAS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AJUSTE PROPORCIONAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DA NOTA MÍNIMA EXIGIDA PARA APROVAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DENEGAÇÃO.
1. A atuacao do Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, no exercício da sua competência para aferir a legalidade da admissão de pessoal, abrange, por decorrência lógica, o antecedente lógico e necessário à contratação de pessoas para o preenchimento de cargos públicos, qual seja, a realização do concurso público (CF, art. 37, II), o que está em consonância com a previsão constitucional para o Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70 e 71, III), e é repisado na Lei Orgânica do DF e na Lei Complementar n.o 1/1994.
2. Em face da impossibilidade material de obtenção da exata pontuação mínima estabelecida no edital por qualquer dos candidatos a partir do ajuste proporcional efetivado em razão da anulação de questões, a redução da nota mínima requerida para aprovação é medida que melhor satisfaz os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Segurança denegada.